Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material (CPP, art. 619).
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida na Instância a quo.
5. Constatada a presença de erro material no acórdão, impõe-se o acolhimento dos declaratórios para a retificação desse equívoco.
6. Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir erro material, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.